Tribunal: TJPA
Processo: 0007881-85.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007881-85.2010.8.14.0301

APELANTE: BANCO SOFISA SA

APELADO: MASSA FALIDA DE ARAUPLAST INDUSTRIAS DE PLASTICOS LTDA, NAZARE COMERCIAL ALIMENTOS E MAGAZINE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0007881-85.2010.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 5ª Vara Cível e Empresarial de Belém

APELANTE: BANCO SOFISA S/A

APELADO: NAZARÉ COMERCIAL ALIMENTOS E MAGAZINE LTDA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c cancelamento de protesto. Duplicata sem lastro negocial. Endosso sem comprovação de mandato. Responsabilidade solidária. Ausência de demonstração de dano moral indenizável. Parcial provimento.

I. CASO EM EXAME

1 Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória cumulada com pedido de cancelamento de protesto e indenização por danos morais. O juízo de origem reconheceu a inexigibilidade do débito, determinou o cancelamento definitivo do protesto e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia devolvida ao Tribunal envolve:

(i) a legitimidade passiva do banco apelante, que alega ter atuado como endossatário-mandatário;

(ii) a existência de responsabilidade civil decorrente do protesto de duplicata sem comprovação de relação negocial;

(iii) a configuração, ou não, de dano moral indenizável em favor de pessoa jurídica já negativada anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ausente comprovação do endosso-mandato e verificada a corresponsabilidade do banco pela negligência na verificação da higidez do título, mantém-se a sua legitimidade passiva e a responsabilização solidária com a sacadora.

4. A duplicata, título de natureza causal, deve estar vinculada a relação jurídica subjacente, cuja inexistência restou incontroversa nos autos, autorizando a declaração de sua inexigibilidade e o cancelamento do protesto.

5. Embora a jurisprudência reconheça a possibilidade de dano moral
in re ipsa
em casos de protesto indevido, a existência de apontamentos pretéritos nos cadastros de inadimplentes em nome da autora fragiliza a tese de abalo específico à sua imagem. Incidência da Súmula 385 do STJ.

6. Ausente prova de repercussão concreta decorrente do protesto ora impugnado (como perda de crédito ou clientela), afasta-se a indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, para excluir a condenação ao pagamento de danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida.

Tese de julgamento:

1.

A ausência de comprovação do endosso-mandato e a negligência na verificação da higidez do título implicam a responsabilidade solidária do banco endossatário por protesto indevido.

2.

Não há dano moral indenizável por protesto irregular quando já existentes registros pretéritos de inadimplência, salvo demonstração concreta de prejuízo adicional específico.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível (198) nº 0007881-85.2010.8.14.0301, em que são partes BANCO SOFISA S/A, como apelante, e NAZARÉ COMERCIAL ALIMENTOS E MAGAZINE LTDA, como apelada, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, tão somente para
afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto à declaração de inexigibilidade do débito e ao cancelamento definitivo do protesto, nos termos do relatório e do voto do Desembargador Relator, que passam a integrar este julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO SOFISA S/A contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais ajuizada por NAZARÉ COMERCIAL ALIMENTOS E MAGAZINE LTDA em face do ora apelante e da empresa ARAUPLAST INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA.

A decisão recorrida, constante no id 2530228 julgou procedente o pedido inicial, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida para determinar o cancelamento definitivo dos protestos referentes à duplicata nº 0087655/03, no valor de R$ 4.333,35, e declarar a inexigibilidade do débito. Condenou ainda solidariamente o BANCO SOFISA S/A e a empresa ARAUPLAST ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária pelo INPC desde a sentença e juros moratórios de 0,5% ao mês desde o apontamento indevido. As rés foram, também, condenadas ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (id 2530229), o apelante sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou unicamente como endossatário-mandatário da empresa ARAUPLAST, não detendo a titularidade do crédito nem tendo praticado qualquer ato com excesso de mandato ou culpa própria, nos termos da Súmula 476 do STJ. Defende, ainda, que não havia qualquer obrigação de verificar a higidez da relação causal subjacente à duplicata protestada, sendo o protesto expressão do exercício regular de direito. No mérito, alega que não há prova de dano moral, sendo a autora da ação já negativada por outros títulos protestados, circunstância que afastaria o nexo causal necessário para a indenização, à luz da Súmula 385 do STJ. Por fim, requer (i) o reconhecimento da ilegitimidade passiva e extinção do processo quanto ao recorrente ou, alternativamente, (ii) a total improcedência da ação, com reforma da sentença e consequente afastamento da condenação imposta.

Em contrarrazões, as empresas pleiteiam o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

V O T O

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Custas processuais devidamente recolhidas.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Inicialmente, a ré SOFISA alegou sua ilegitimidade passiva.

A preliminar se confunde com o mérito, passando assim, a analisá-las em conjunto.

Em suma, a ré afirma que recebeu o título por endosso-mandato, não havendo como ser responsabilizada pelo protesto, e sim, em verdade, a ARAUPLAST, eis que a SOFISA apenas atuou como mandatária.

Dessarte, da narrativa fática apresentada, pode-se concluir que houve entre elas o chamado endosso do título de crédito.

Vale dizer que o próprio banco na sua defesa confessa a existência do endosso, entretanto aduz que o endosso fora feito na modalidade de “endosso-mandato” o que afastaria a sua responsabilidade pelo título.

Ocorre que, no caso dos autos, não há qualquer documento que comprove o endosso-mandato e que a autora da ação possuía conhecimento de tal endosse se deu na modalidade de mandato.

Em verdade, o documento de ID 2530221 emitido pelo cartório de protesto de Belém demonstra que o endosso mandato fora feito ao Banco REAL (atual SANTANDER), constando como emitente do título protestado tanto a SOFISA como a ARAUPLAST.

Como bem salientado na sentença de origem, os documentos constantes às fls. 38 e 40 revelam que o Banco Sofisa S/A figura conjuntamente com a empresa sacadora como cedente do título, o que afasta a configuração da modalidade de endosso-mandato.

Ainda que o endosse fosse na modalidade mandatória, a jurisprudência pátria já sedimentou o entendimento que o endosso-mandato só responsabiliza o endossatário se este extrapolou os poderes do mandato ou por ato culposo próprio, como bem elucida a seguinte decisão paradigmática do STJ:

DIREITO CIVIL E CAMBIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DUPLICATA RECEBIDA POR ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSATÁRIO. NECESSIDADE DE CULPA.
1. Para efeito do art. 543-C do CPC: Só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe título de crédito por endosso-mandato e o leva a protesto se extrapola os poderes de mandatário ou em razão de ato culposo próprio, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou da falta de higidez da cártula.
2. Recurso especial não provido.
( REsp 1063474/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/09/2011, DJe 17/11/2011).

No voto, o
relator
assim explicita sobre o significado de extrapolar os limites do mandato:

“São exemplos de circunstâncias em que há responsabilidade por protesto indevido daquele que recebeu título por endosso-mandato: a conduta ultra vires que extrapola os poderes transferidos pela cláusula-mandato, mercê do que dispõe o art. 662 do CC/2002, além de conduta culposa praticada com negligência (art. 186 do CC/2002),
de que é exemplo o apontamento do título a protesto a despeito da ciência prévia acerca da falta de higidez da cártula

ou da ocorrência de pagamento
.”

No caso em tela, independentemente se o endosso foi ou não na modalidade de mandato, o BANCO SOFISA agiu com negligência ao apresentar o título de forma incorreta, sem se preocupar com a higidez do título.

Assim, entendo que tanto o Banco Sofisa como a ARAUPLAST são solidariamente responsáveis no caso em tela.

Passo a análise dos pedidos de declaração de inexistência de débito com pedido de cancelamento do protesto e danos morais.

Em relação ao pedido declaratório, tenho que correta a sentença do juízo de origem. Assim, fora fundamentada a sentença:

A duplicata, enquanto título eminentemente causal, prende-se a uma negociação paralela, sem a qual não existe. No caso dos autos, incontroverso a ausência de relação comercial entabulada entre a requerente e a primeira requerida apta a ensejar a emissão das duplicatas, quanto mais os seus protestos. Cumpre esclarecer que cabia aos réus, na forma do art. 373, II do CPC, alegar a higidez do negócio jurídico que ensejou a emissão das duplicatas, ônus que não se desincumbiram. Assim sendo é inconteste que a responsabilidade pelos eventos danosos decorrentes de restrições de crédito indevidas, oriunda de protesto do título, deve ser imputada ao credor que, agindo com dolo (má-fé) ou com culpa (negligência), realiza cobrança e protesto indevidos, ainda mais quando se verifica a modalidade do endosso entre o primeiro e segundo requeridos, qual seja, endosso translativo.”

Neste ponto a sentença é irretocável.

No que concerne ao arbitramento de indenização a título de danos morais, entendo que referidos valores não são devidos, merecendo reforma a decisão de origem.

A Súmula 227 do STJ é de aplicação necessária. Vejamos: SÚMULA N. 227. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral.

Em verdade, por ser a apelante uma pessoa jurídica, trata-se de abalo ao nome comercial da empresa e do crédito que detém ou que alega deter perante o mercado, ou seja, dano a reputação da empresa perante terceiros.

O dano moral indenizável decorrente de uma conduta antijurídica é aquele que, no caso de pessoa física, submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem e, no caso de uma empresa, como no caso em comento, provoque o já referido abalo do nome comercial ilibado que a empresa alega deter perante o mercado.

É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

Cabe consignar, também, que o dano moral ou o abalo ao nome comercial da empresa provocado pelo cadastro indevido nos órgãos restritivos de crédito, caracteriza-se como “
in re ipsa
”, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento, ou seja, o
ato por si só causa o dano, já que a conduta indevida e lesiva gera sentimento de indignação ou o abalo ao bom nome comercial da pessoa jurídica, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

No entanto, em que pese a firme jurisprudência acerca dessa possibilidade, o caso concreto reclama uma análise mais detida das circunstâncias fáticas.

Isso porque consta dos autos que a empresa autora, à época do protesto do título objeto da presente demanda, já figurava nos cadastros de proteção ao crédito com outras restrições de igual natureza. A certidão de ID 2530221 dá conta da existência de ao menos três protestos anteriores, registrados em seu nome por outras instituições, o que fragiliza a tese de que o protesto em exame tenha sido o fator isolado ou decisivo de abalo à sua honra objetiva ou reputação no meio comercial.

O Superior Tribunal de Justiça, em interpretação da Súmula 385, tem decidido que, nos casos em que o nome da pessoa jurídica já se encontra inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, o reconhecimento de dano moral por novo apontamento indevido não pode prescindir de demonstração concreta do prejuízo, sendo insuficiente, por si só, a simples negativação: “Súmula 385: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Ainda que se reconheça o caráter indevido do protesto, e embora reste mantida a declaração de inexigibilidade do título e o cancelamento da restrição, entendo que não restou demonstrado nos autos abalo específico à imagem da empresa autora em decorrência exclusiva do apontamento em questão. Inexistem elementos concretos que demonstrem, por exemplo, a recusa de crédito, perda de clientela ou frustração de negócios diretamente atribuíveis ao fato discutido.

Dessa forma, a manutenção da condenação por danos morais mostra-se desprovida de respaldo probatório no contexto particular dos autos, impondo-se sua exclusão.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por BANCO SOFISA S/A, tão somente para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se, no mais, a sentença recorrida, inclusive quanto à declaração de inexigibilidade do débito e ao cancelamento definitivo do protesto.

Honorários de sucumbência sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém, 24/07/2025